Tribunal: TJMT
Processo: 1008301-24.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1008301-24.2020.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: BANCO CETELEM S.A.
Recorrida: MARIA NECI DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 03/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - DÚVIDA QUANTO A VERACIDADE DO CONTRATO - VALOR DO EMPRÉSTIMO DEVOLVIDO PELA REQUERENTE A ESTELIONATARIA- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A requerente afirma não ter contratado o empréstimo junto ao requerido, razão pela qual, após receber ligação de possível preposta do banco recorrente por nome Cleice, realizou a devolução do valor depositado em sua conta erroneamente.
2. Em que pese o reclamado tenha apresentando contrato para confirmar a legitimidade da contratação de um possível empréstimo, o mesmo tornou-se duvidoso quando da impugnação específica da requerente, posto a divergência das assinaturas e o fato da pessoa por nome Cleice, a qual recebeu o valor depositado pela requerente, é investigada por suspeita de estelionato contra aposentados e pensionistas, fatos e informações estas não impugnadas pelo reclamado.
3. Todavia, conquanto o ocorrido na inicial tenha causado transtornos a autora, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.
4. Não comprovada à legalidade das cobranças, a requerente faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício, conforme determinado na sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008301-24.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA NECI DOS SANTOS - CPF: 239.258.092-87 (RECORRENTE), JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 051.064.671-95 (ADVOGADO), MARIA LINDINES FLORENTINO - CPF: 042.832.121-64 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022